Tribunal: TJDFT
Processo: 0722849-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSS. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de determinação da expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego, com a requisição de informações a respeito da existência de benefícios previdenciários ou de vínculo laboral mantidos pelos devedores.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC.
3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
4. No presente caso o resultado perseguido pelo credor contraria de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores que compõem a remuneração mensal recebida pelo devedor são, por natureza, impenhoráveis.
5. Recurso desprovido.